Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA HÍBRIDA. HONORÁRIOS DE OBRIGAÇÃO DE MEIO E AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços com cláusula híbrida para o pagamento de honorários advocatícios, sendo uma parte decorrente obrigação de meio - ajuizamento da ação, e a outra parte um adicional de honorários após a efetivação da execução da sentença - tida como cláusula ad exitum, apenas após o recebimento do crédito executado é que se verificaria a exigibilidade da última modalidade avençada.
2. No caso dos autos, não restou comprovada a efetivação das sentenças executivas e o proveito econômico auferido pelo contratante, conforme previsto contratualmente como condição suspensiva ao recebimento dos honorários advocatícios adicionais ad exitum. Precedentes.
3. Em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1520710/SC), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
3.1. Verificando-se que os honorários da execução e dos embargos foram fixados conjuntamente na sentença, sendo possível compreender que ambos foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) em conformidade com os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código Processo Civil, não há que se falar em redução aquém do mínimo legal e inexistentes os requisitos exigidos para a fixação equitativa nos termos do § 8o do referido artigo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.